Tribunal: TJSP
Processo: 1003787-45.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Dívida oriunda de contrato que foi alcançada pela prescrição. Declaração de inexigibilidade da dívida, vedação de sua cobrança a qualquer título pela sentença. Cabimento da ordem de exclusão do registro do nome do autor da plataforma digital Serasa Limpa Nome, ainda que seja ela de acesso exclusivo do interessado e que se preste meramente à

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Dívida oriunda de contrato que foi alcançada pela prescrição. Declaração de inexigibilidade da dívida, vedação de sua cobrança a qualquer título pela sentença. Cabimento da ordem de exclusão do registro do nome do autor da plataforma digital Serasa Limpa Nome, ainda que seja ela de acesso exclusivo do interessado e que se preste meramente à renegociação de débitos. Inexistência de justificativa plausível para a perpetuação do registro de dívida prescrita. Inexistência de natureza de restrição cadastral no registro. Danos morais não configurados. Verba honorária sucumbencial redimensionada para metade de 10% sobre o valor atualizado da causa. Montante que afasta a possibilidade de verificação de aviltamento ao importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo 133, da Constituição Federal. Sentença em parte reformada. Recurso interposto pelo autor parcialmente provido, improvido o da ré.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso interposto pelo autor e negaram provimento ao recurso manifestado pela ré.